Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Direito constitucional e de família. Agravo de instrumento. Ação de modificação de guarda e regime de convivência. Fixação de guarda unilateral materna e visitas paternas sem pernoite. Tutela de urgência. Requisitos ausentes. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando a fixação de guarda unilateral materna e visitas paternas sem pernoite.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão das medidas requeridas.
III. Razões de decidir
3. Seguindo a diretriz estabelecida na Constituição Federal, o litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
4. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Isso porque, além do mútuo sentimento de responsabilidade em relação ao exercício de direitos e deveres concernentes ao poder familiar, a prole tem a possibilidade de usufruir do ideal psicológico de duplo referencial.
5. A princípio, a existência de animosidade entre os pais, por si só, não pode resultar o afastamento da guarda compartilhada de forma genérica, uma vez que, além de oportunizar o combate daquele que deseja a guarda unilateral, faria prevalecer um poder inexistente por um dos pais, que submeteria o outro ao seu crivo potestativo.
6. Como a supressão da guarda compartilhada exige a demonstração de situação excepcional, de regra, não pode ser alterada liminarmente para guarda unilateral, tendo em vista possível necessidade de dilação probatória, incompatível em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CC, art. 1.583.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724632- 82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 30/9/2020.